Tribunal: TJBA
Processo: 8002854-47.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002854-47.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA HILDA DE JESUS DUARTE

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO COM CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Hilda de Jesus Duarte contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de União Seguradora S/A – Vida e Previdência (Aspecir) e Banco Bradesco S.A., reconheceu a inexistência de contratação de seguro e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, restituição em dobro dos valores descontados e nulidade dos contratos, além de custas e honorários advocatícios. A insurgência recursal limitou-se ao pleito de majoração do valor da indenização moral para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, em contrato declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de indenizar decorre da configuração de ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC, diante de descontos indevidos realizados em conta de aposentadoria, afetando a dignidade e a disponibilidade financeira da consumidora.

O arbitramento do valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

O montante de R$ 8.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado para atender às finalidades compensatória e punitiva do dano moral, estando em consonância com precedentes em casos análogos deste Tribunal, que variam entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00.

De ofício, é determinada a correção monetária pelo índice previsto no art. 389, parágrafo único, do CC/2002 e juros pela taxa legal do art. 406, § 1º, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com correção de ofício dos índices de atualização monetária e juros legais.

Tese de julgamento
:

A majoração do valor da indenização por danos morais exige demonstração de inadequação do quantum arbitrado, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O arbitramento do dano moral deve considerar a gravidade do ato ilícito, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e precedentes em casos análogos.

Os índices de correção monetária e juros legais, quando não convencionados, seguem as disposições do art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 944, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC/2015, arts. 355, I, 931 e 937; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 8092003-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publ. 17.06.2024; TJ-BA, Apelação n. 0500725-52.2018.8.05.0141, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, publ. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002854-47.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante MARIA HILDA DE JESUS DUARTE e como apelada ASPECIR PREVIDENCIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento, corrigindo, de ofício, os índices de correção monetária e juros de mora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.